Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Dê-se novas vistas às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora